Tribunal: TJSP
Processo: 1113537-21.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
EMBARGOS DE DEVEDOR – Execução lastreada em cheque emitido em branco – Inocorrência de preenchimento abusivo, uma vez que os elementos existentes nos autos indicam, de forma clara, que o valor lançado no título corresponde à exata quantia do débito – Sentença que reconheceu a existência de excesso de execução reformada neste aspecto – Impugnação à gratuidade de justiça bem rejeitada –

Ementa:
EMBARGOS DE DEVEDOR – Execução lastreada em cheque emitido em branco – Inocorrência de preenchimento abusivo, uma vez que os elementos existentes nos autos indicam, de forma clara, que o valor lançado no título corresponde à exata quantia do débito – Sentença que reconheceu a existência de excesso de execução reformada neste aspecto – Impugnação à gratuidade de justiça bem rejeitada – Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776421
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1113537-21.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante FELITHI
COMERCIAL LTDA ME, é apelado THALES VIANA DE ALMEIDA
FERREIRA.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V.
U. Sustentaram oralmente, os Drs. Henrique Bustamante Filho e Alexandre
Rossignolli.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores AFONSO
BRÁZ (Presidente sem voto), JOÃO BATISTA VILHENA E SOUZA LOPES.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
PAULO PASTORE FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1113537-21.2018.8.26.0100 - São Paulo
2
VOTO No: 30922
APEL.No: 1113537-21.2018.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : FELITHI COMERCIAL LTDA ME
APDO. : THALES VIANA DE ALMEIDA FERREIRA (JUSTIÇA
GRATUITA)
EMBARGOS DE DEVEDOR Execução lastreada em
cheque
emitido
em
branco

Inocorrência
de
preenchimento abusivo, uma vez que os elementos
existentes nos autos indicam, de forma clara, que o valor
lançado no título corresponde à exata quantia do débito
Sentença que reconheceu a existência de excesso de
execução reformada neste aspecto
Impugnação à
gratuidade de justiça bem rejeitada Recurso provido em
parte.
A apelante pretende a reforma da r. sentença de
fls. 118/123, cujo relatório se adota, que julgou
parcialmente procedentes os embargos à execução opostos
pelo apelado, para o fim de reconhecer o excesso de
execução alegado, fixando o débito em R$ 11.148,75, com
atualização monetária desde a data de emissão do cheque
objeto da lide e juros de mora de 1% ao mês contados da
data da apresentação do título.
Afirma que a decisão não pode prevalecer,
porquanto deixou de levar em consideração as notas
fiscais juntadas na impugnação aos embargos - as quais
representam o valor real das compras realizadas por
terceiro (amigo do embargante), no total de R$ 45.061,88 -
, bem com o e-mail juntado a fls. 106 comprovando que o
apelado fez proposta de acordo no valor de R$ 33.442,60,
de modo que se afigura devida a cobrança do cheque na
sua totalidade, pois não houve o pagamento do débito.
Argumenta, ainda, que o apelado não faz jus ao benefício
da gratuidade de justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1113537-21.2018.8.26.0100 - São Paulo
3
Requer o provimento do recurso, com a reforma
do decisum, a fim de que seja decretada a improcedência,
condenando-se o apelado ao pagamento das despesas
processuais e honorários advocatícios.
Recurso regularmente processado, preparado e
contrariado.
É o relatório.
A execução está lastreada em cheque que,
conforme autorização de fls. 41, foi emitido em branco
pelo apelado para compras realizadas na empresa apelante
pelo cadastro em nome de Luiz Felipe Batista Ferreira,
amigo dele (fls. 04).
Entendeu o MM. Juiz a quo que o apelado é
responsável pela dívida discutida, mas que há excesso de
execução, uma vez que a somatória dos valores das notas
apresentadas pela apelante resulta em valor muito
inferior ao do cheque posteriormente preenchido.
Respeitando-se
profundamente
o
entendimento
adotado
na r. sentença, com ele não é possível
concordar, uma vez que os elementos existentes nos autos
permitem concluir que a alegação de excesso de execução
não tem fundamento.
Com efeito, ao se manifestar sobre os embargos
oferecidos
pelo
apelado,
a
apelante
esclareceu
detalhadamente os motivos pelos quais chegou ao valor
lançado
no
cheque
em
questão,
apresentando
as
respectivas notas fiscais para comprovar o quanto
afirmado a fls. 84/85.
Diante dos argumentos deduzidos na “réplica”
apresentada a fls. 111/117, restou incontroverso que o
Sr. Luiz Felipe realizou compras não apenas dos produtos
descritos nas notas fiscais mencionadas na inicial (n°

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1113537-21.2018.8.26.0100 - São Paulo
4
12.090 e n° 12.091), mas também daqueles constantes na
nota fiscal no 12.068.
Conforme se depreende de tais notas (fls.
95/105),
o valor total dos produtos adquiridos corresponde, respectivamente, a R$
16.951,00,
R$
14.892,40 e R$ 13.839,04, cuja soma importa em R$
45.682,44.
É bem verdade que em cada nota, no campo “valor
total da nota”, consta valor bem inferior (R$ 5.933,49,
R$ 5.215,26 e R$ 4.846,64). Ocorre que tal se deu porque
as faturas foram emitidas para “pagamento à vista”,
informação essa que consta expressamente nas referidas
notas.
Assim, levando-se em conta que não houve o
pagamento na forma ajustada, o valor devido por cada uma
das notas fiscais é aquele que consta no campo “valor
total dos produtos”, o que, como já dito, totaliza R$
45.682,44.
Diante disso e considerando-se, ainda, que a
própria apelante mencionou a fls. 84 que o Sr. Luis
Felipe tinha um saldo credor de R$ 620,56 (em razão de
haver efetuado o pagamento de valor superior ao de
outras
compras
realizadas,
cujas
notas
foram
apresentadas a fls. 87/94), tem-se que o montante da
dívida
importa
em
R$
45.061,88,
quantia
esta
representada pelo cheque que lastreia a execução (fls.
19 daqueles autos).
Aliás, é bem de se ver que causa espécie a
afirmação deduzida na inicial de que o valor devido é de
R$ 11.148,75, diante da proposta de acordo contida na
mensagem eletrônica juntada a fls. 106, a qual prevê o
pagamento de uma entrada de R$ 5.000,00, mais 10

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1113537-21.2018.8.26.0100 - São Paulo
5
parcelas de R$ 2.884,26, o que totaliza R$ 33.842,60.
Em
vista
dessas
circunstâncias,
está
demonstrado, de forma clara, que não houve preenchimento
abusivo por parte da apelante, não se estando diante de
qualquer excesso de execução, já que o cheque representa
a exata quantia do débito.
Portanto, os motivos invocados na decisão
recorrida para justificar a procedência parcial dos
embargos e a consequente redução do montante da dívida
não podem mesmo prevalecer.
Dessa forma, a hipótese é de se reformar a r.
sentença, para o fim de serem julgados improcedentes os
presentes embargos à execução, devendo o apelado arcar
com a integralidade das verbas de sucumbência, fixados
os honorários advocatícios em 15% sobre o valor da causa
atualizado, já incluídos aí os honorários recursais de
que tratam os §§ 1° e 11 do art. 85 do CPC, observada a
gratuidade de justiça a ele concedida, a qual fica
mantida, uma vez que os documentos juntados a fls. 73/77
indicam a ausência de capacidade financeira para fazer
frente às custas do processo e a apelante não se
desincumbiu do ônus de provar o contrário, já que, como
bem salientado em primeiro grau, não apresentou qualquer
elemento probatório que pudesse ensejar a revogação do
benefício.
Ante o exposto, dá-se provimento parcial ao
recurso, nos termos acima lançados.
PAULO PASTORE FILHO
Relator